Tribunal: TCU
Processo: 009.055/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Victor Grabois contra o Acórdão 1.534/2018-1a Câmara, que julgou irregulares as suas contas, com imputação de débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Victor Grabois, ex-diretor-geral do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB/RJ), contra o Acórdão 1534/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar a ele provimento parcial para: 9.1.1. alterar o subitem 9.5 do Acórdão 1534/2018-TCU-Primeira Câmara , que passa a ter a seguinte redação: "9.5. julgar irregulares as contas do Sr. Victor Grabois, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 6o, do Regimento Interno do TCU;"; 9.1.2. dar quitação ao Sr. Victor Grabois, tendo em vista o recolhimento do débito apurado nestes autos aos cofres do Fundo Nacional de Saúde; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde/RJ.